Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-17.2000.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Inobstante a inclusão em pauta de julgamento o Agravo Interno interposto por JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, verifica-se que a referida agravante faleceu em 04/06/2021, sendo deferido pelo relator que me antecedeu a suspensão do recurso pelo prazo de 06 (seis) meses (id. 100405471), todavia, não foi oportunizada a regularização da representação processual.
Pelo exposto, RETIRO o feito da pauta da sessão por videoconferência do dia 28.06.2022 e determino a intimação pessoal da Sr. MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS, uma das herdeiras e inventariante do espólio de JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, no endereço indicado pelas partes (a saber, Rua da Pérolas, no 500, Apto 603, Bosque da Saúde, CEP 78050-090, Cuiabá - Mato Grosso), para que promova a habilitação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de não conhecimento do agravo interno e do recurso de apelação.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator